Tribunal: TJBA
Processo: 0540623-70.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0540623-70.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: CHRISTIANE DA SILVA AQUERY

Advogado(s): THIAGO PHILETO PUGLIESE

EMBARGANTE: JULIA GALVÃO DE ALMEIDA DORIA

Advogado(s): CATARINA GALVÃO ESTRELA, VICTOR DA ROCHA DIAS BULHOES, JOEL MENDES LEAO DE ALMEIDA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL (QUEIXA CRIME).
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. EXTINÇÃO D
A PUNIBILIDADE DA QUERELADA. INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO
ARGUIDA
PELA APELANTE. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIO SUCUMBENCIAL FORMULADO PELA APELADA. NÃO PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS DE CHRISTIANE DA SILVA AQUERY, E PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE JÚLIA GALVÃO DE ALMEIDA.

I
–
A
Embargante/Apelante
CHRISTIANE DA SILVA AQUERY
(ID 70952837) aponta
omissão
do julgado alegando que
“
a ausência de recolhimento das custas iniciais dentro do prazo decadencial é mera irregularidade passível de saneamento
”. Requer, nesse passo, que o recurso de Apelação interposto seja devidamente conhecido e seus pedidos analisados.

II
–
Por sua vez,
a Embargante/Apelada
JÚLIA GALVÃO DE ALMEIDA
(ID 70730208) sustenta que
“
o acórdão embargado foi
contraditório
, uma vez que poderia ter sido arbitrado os honorários de sucumbência em favor dos advogados da recorrida, ora embargante, mesmo após o não-conhecimento do
recurso de apelação da embargada.

III
- E
xaminando os autos verifica-se que
não há como acolher o pleito da
Embargante Christiane da Silva Aquery
pois não
houve mácula aos preceitos do artigo 619 do CPP. Estando, pois, ausentes os requisitos do aludido dispositivo não se admite o manejo dos Embargos de Declaração. O recurso trazido a juízo revela-se manifestamente infundado, já que o Embargante demonstra apenas a pretensão de rediscutir a causa, o que não é permitido nos Embargos.

I
V
–
Acolhe-se o pedido de arbitramento de honorários sucumbenciais formulados por Júlia Galvão de Almeida, com esteio em precedentes do STJ.

V
-
Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos
de Christiane da Silva Aquery e acolhimento dos Embargos de Júlia Galvão de Almeida
.

VI - NÃO PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS DE CHRISTIANE DA SILVA AQUERY, E PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE JÚLIA GALVÃO DE ALMEIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos contra o Acórdão constante nos autos d
e Apelação Criminal
nº
0540623-70.2019.8.05.0001
, de
Salvador
/BA, tendo como Embargante
s

JÚLIA GALVÃO DE ALMEIDA e CHRISTIANE DA SILVA AQUERY
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE CHRISTIANE DA SILVA AQUERY e DAR PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE JÚLIA GALVÃO DE ALMEIDA
, pelas razões adiante expendidas.